Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Processo : 0732617-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 105335897, dos autos originários no 0700751-80.2019.8.07.0010), proferida em ação de inventário, que nada proveu em relação a questionamentos dos herdeiros, aqui agravantes, sobre a destinação da cota-parte e dispensa de assinatura da herdeira desaparecida. Eis o teor do ato impugnado: Nada a prover na presente demanda, tendo em vista que as partes deverão ingressar com ação própria destinada a obter autorização judicial para alienação do imóvel em que figura suposta ausente entre os herdeiros, como já se manifestara este juízo. No mais, retornem-se os autos ao arquivo, conforme determinado. Os agravantes relatam que a herdeira Marluce Augusta Correia desapareceu da presença dos familiares quando tinha apenas 14 anos de idade, não mais deixando notícias de seu paradeiro. Por isso, o juízo singular deferiu a citação por edital, bem assim, o depósito em juízo do quinhão pertencente à herdeira Marluce pela venda de um imóvel, o que não ocorreu em razão de a primeira tentativa de venda restar infrutífera. Narram que, após a sentença homologatória da partilha, encontraram novo comprador do imóvel, inclusive com adiantamento para pagamento dos impostos e depósito judicial da diferença, contudo, “o magistrado entendeu que os valores depositados em juízo eram indevidos e determinou o levantamento da quantia, neste mesmo ato, informou que cabe aos herdeiros promover as devidas formalidades extrajudiciais para concretizar a venda e o registro na matrícula do imóvel alienado”. Contam que fizeram o registro do formal de partilha para depois efetuar a venda ao promitente comprador, no entanto, como a venda do imóvel em cartório carece da assinatura de todos os herdeiros, pediram autorização de venda independentemente da assinatura da herdeira desaparecida, o que foi indeferido pela decisão objeto deste agravado. Alegam que a decisão atacada contém erro material, porquanto o juízo singular já havia autorizado a venda do imóvel, ainda em 13.08.2019, reconhecendo não haver óbice à venda do imóvel e que o pagamento deveria ocorrer em conta judicial vinculada aos autos de origem. Declaram que após registro do formal de partilha, o cartório de registro imobiliário informou que precisaria da assinatura de todos os herdeiros ou autorização judicial para a transferência do imóvel, obstando a finalização dos procedimentos de venda ao comprador, que já antecipou o sinal (R$ 14.500,00) e só não pagou o restante do preço porque foi impedido de depositá-lo em juízo. Sustentam que a autorização de venda do imóvel sem a assinatura da herdeira desaparecida coaduna com o princípio da cooperação e evitará custos adicionais. Apontam a probabilidade do direito e o periculum in mora, “caracterizado pela impossibilidade do comprador de transferir o imóvel para seu nome, bem como a impossibilidade dos herdeiros em receber o restante dos valores de suas cotas partes”, ressaltando a reversibilidade da medida. Pedem a concessão da gratuidade de justiça, bem assim a tutela provisória recursal para autorizar a venda do imóvel sem a assinatura da herdeira desaparecida e o depósito em juízo de sua cota-parte. Ao final, requerem o provimento do recurso para confirmar a liminar concedida. É o relatório. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 30998621 dos autos de origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Este agravo não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque, embora no curso da ação tenha sido deferido alvará judicial para alienação do imóvel, a fim de quitar dívidas do espólio (id. 42260421 e 52091480 dos autos de origem), a venda não se concretizou (id. 62638859 e 62886608 dos autos de origem) e, então, sobreveio sentença homologatória da partilha (id. 67216824 dos autos de origem), quando consignado o seguinte, em relação à expedição de alvará de alienação do imóvel: As partes postulam pela expedição de alvará de alienação do imóvel e narram a existência de dívidas gravadas sobre o bem. Nesse ponto reputo não ser coerente postergar a partilha, podendo a medida requerida ser prontamente atendida pelos interessados em ação própria com este desiderato. Logo, não procede a alegação de erro material; diversamente, trata-se de matéria preclusa, porquanto a questão relacionada com a autorização de venda do imóvel fora abordada de forma expressa na sentença transitada em julgado. E, em segundo lugar, porque, nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, o que não foi observado, senão vejamos. Após a expedição do formal de partilha (id. 99793222 dos autos de origem), os agravantes insistiram na expedição de alvará de autorização de registro de venda do imóvel para o nome do comprador indicado (id. 100618770 dos autos de origem), cujo pleito fora indeferido por decisão de 19/08/2021 (id. 100804986 dos autos de origem). Dessa decisão os agravantes tomaram ciência em 20/08/2021 (id. 100935624 dos autos de origem), quando pugnaram pela reconsideração. Esse pedido de reconsideração não foi acolhido por meio de decisão do dia 23/08/2021 (id. 101059157 dos autos de origem), que, reportando à sentença homologatória da partilha, assim consignou: Nada a prover na vertente demanda, conforme consignado na sentença de id 67216824: "As partes postulam pela expedição de alvará de alienação do imóvel e narram a existência de dívidas gravadas sobre o bem. Nesse ponto reputo não ser coerente postergar a partilha, podendo a medida requerida ser prontamente atendida pelos interessados em ação própria com este desiderato." Outrossim, a expedição de alvará de alienação do imóvel ocorreu em 06/09/2019, entretanto não houve informação que o negócio foi concluído naquela época. Depreende-se que a alienação se deu após a sentença, quando este juízo havia advertido acerca da necessidade de ingressar com ação própria para suprir a vontade da herdeira. Diante do longo decurso do prazo havido entre a expedição do alvará, a falta de manifestação da herdeira e a ausência da avaliação para tutelar os interesses de Marluce Augusta Correia, bem como diante da ilação que este juízo ultimara partilha e expedira o formal de partilha, remetam-se os autos arquivo. Por fim, faculto ao pagador da guia de depósito a efetuar o levantamento da quantia depositada. Em 16/09/2021, em inequívoca concordância com o ato judicial, os agravantes peticionam (id. 103296724 dos autos de origem), apenas para informar os dados bancários para a transferência/devolução dos valores depositados. Contudo, em 05/10/2021, retornam aos autos para, a pretexto de pedirem esclarecimentos de que forma irão realizar a venda sem a assinatura da herdeira desaparecida, por vias transversas, renovarem o pedido de alvará de transferência do imóvel ao comprador, independentemente da assinatura da herdeira desaparecida (id. 105095666 dos autos de origem). Em relação a esse pedido, o juízo singular nada proveu, ressaltando que “as partes deverão ingressar com ação própria destinada a obter autorização judicial para alienação do imóvel em que figura suposta ausente entre os herdeiros, como já se manifestara” (id. 105335897 dos autos de origem). É dizer, ciente da decisão primeva de indeferimento do pedido de alvará de transferência do imóvel, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, os agravantes optaram por peticionar ao juízo de origem para “reconsideração” e, somente depois, renovam o pedido já analisado, sobrevindo a decisão da qual agora recorrem. Nesse quadro, nítida a interposição do recurso de forma extemporânea. Com efeito, sem olvidar que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (art. 1.000 do CPC), o pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, tampouco ressuscita a discussão de tema já tratado em decisão anterior, nos termos do art. 507 do CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017) Outrossim, instados a se manifestarem nesta sede, os agravantes justificaram que, desde o primeiro indeferimento do “pedido de transferência do imóvel direto para o comprador e o deposito em juízo da herdeira sumida, os herdeiros sempre se manifestaram contrário a decisão vindo a fazer vários pedidos de reconsiderações e impugnando as decisões posteriori” (id. 30152200), o que, entretanto, como visto alhures, não se presta a suspender ou interromper o prazo de recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator